Tribunal: TJES
Processo: 0000639-49.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-49.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSONCRE ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 150, § 1° (violação de domicílio), artigo 147-A, § 1°, inciso II (perseguição), e artigo 163,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, ‘f’ (dano qualificado), todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.343/2006, contra sua ex-namorada, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, 100 (cem) dias-multa, valorados a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos e, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
Fatos imputados ao réu incluem a perseguição reiterada à vítima, sua ex-namorada, invasão de domicílio mediante arrombamento e dano à residência, acompanhados de ameaças e agressões verbais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar se há insuficiência probatória para absolver o apelante do crime de dano;
(ii)
analisar se houve
bis in idem
na valoração dos antecedentes e na agravante da reincidência na dosimetria da pena;
(iii)
analisar se houve fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(iv)
avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de dano qualificado se mantém, pois a materialidade está demonstrada por laudo pericial que constatou os danos ao portão da residência da vítima, corroborado por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos harmônicos da vítima e de seu filho.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais.

Não há
bis in idem
na valoração dos antecedentes e na reincidência, pois o magistrado utilizou condenações distintas para cada fase da dosimetria da pena.

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis, tendo em vista que os delitos ocorreram de madrugada, com corte proposital da energia elétrica da residência da vítima, fato que aumentou o sofrimento da ofendida e de sua família.
O regime inicial fechado se justifica pela reincidência do réu e pela presença de circunstâncias judiciais negativas, conforme previsão do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.
2. Não configura
bis in idem
a valoração dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e a consideração da reincidência na segunda fase, desde que se baseiem em condenações distintas.
3. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente e com circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 150, § 1º; 147-A, § 1º, II; 163,
caput
, c/c art. 61, II, ‘f’; e 69. Código Penal, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.945.220/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJE 10/06/2022; TJES, APCr 0009240-35.2021.8.08.0048, Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 26/01/2022, DJES 03/02/2022; STJ, HC 806.889/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024, DJE 04/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSONCRE ALVES DA SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 12048804).

A denúncia constante no id. 12048625, narrou que:

"(...) em data não apurada e no dia 31 de agosto de 2024 na Rua Guarulhos, nº 17, bairro Aquidaban, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, violou o domicílio, causou dano e perseguiu reiteradamente sua ex-namorada e vítima, Paula Pazini Fonseca Duarte, em razão da condição de sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Infere-se dos autos que denunciado e vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente três anos e não possuem filhos em comum. O histórico da relação foi marcado por episódios de violência doméstica perpetrada pelo denunciado, cujo comportamento agressivo era tamanho a ponto dele não permitir que a vítima terminasse, sempre a ameaçando e amedrontando.

Ocorre que, após a separação do casal, o denunciado, irresignado com o término do relacionamento, passou a ameaçar e a perseguir reiteradamente a vítima, na rua, no trabalho e em todos os lugares em que ela ia, causando-lhe síndrome do pânico e resultando a solicitação de reiteradas medidas protetivas de urgência em desfavor dele.

Nesse cenário, no dia 31 de agosto de 2024, ao descobrir que a vítima estava com novo namorado, denunciado, visivelmente embriagado e de posse de um facão, invadiu sua casa, arrombando o primeiro portão, de madeira, danificou o relógio de luz, e tentou quebrar o cadeado do segundo portão. No mesmo ato, denunciado xingou a declarante de “puta e piranha”.

A polícia foi acionada pelo filho da vítima, que estava no local, e com a chegada da guarnição, o denunciado foi flagrado tentando entrar pelo telhado da casa da vítima. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 147-A, § 1º, inciso II; 150, § 1º; e 163, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, 100 (cem) dias-multa, valorados a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos e, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição em relação ao crime de dano (artigo 163,
caput
, do Código Penal), por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela fixação das penas no mínimo legal, bem como pela substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto.

Pois bem. Desde logo, destaco que a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 9/13, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco – Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de fls. 23/28, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 29/30, do Auto de Apreensão de fls. 42/43 (constantes no id. 12048612), pelo Laudo Pericial nº 12.598/2024 (id. 12048794) e pelos depoimentos de testemunhas e vítima.

Especificamente acerca do crime de dano, o referido laudo pericial evidencia que o portão de madeira localizado na entrada da residência da vítima estava danificado.

Além disso, não há que se falar em dúvida acerca da autoria do mencionado crime, uma vez que a vítima, em suas declarações prestadas na esfera policial e judicial, às fls. 38/39 do id. 12048612 e id. 12048803, confirmou que o responsável pelo dano foi o apelante Edsoncre Alves da Silva. Vejamos:

“
QUE informa que manteve união estável com o senhor EDSONCRE ALVES DA SILVA DUARTE por 3 anos
, mas não tiveram filhos juntos.
QUE estão separados há 3 anos e meio. QUE durante o tempo em que manteve união estável com o suspeito sempre sofreu violência doméstica. QUE afirma que na época tentava terminar o relacionamento, mas não consegua pois EDSONCRE fazia novas ameaças e amedrontava a declarante. QUE já solicitou algumas medidas protetivas de urgência contra EDSONCRE na EPOC. QUE mesmo após conseguir terminar a união estável, o suspeito continuava perseguindo a declarante na rua, no seu trabalho e em todos os lugares. QUE a declarante ficou com síndrome de pânico devido a essa situação
. QUE foi solicitada nova medida protetiva, mas o juiz não deferiu.
QUE na data de hoje,
sem aviso prévio, EDSONCRE invadiu a casa da declarante, arrombando um portão de madeira, danificando um relógio de luz e tentou quebrar o cadeado. QUE acha que EDSONCRE
fez tudo isso hoje porque descobriu que a declarante está com um novo namorado. QUE o suspeito xingou a declarante de ‘puta’ e ‘piranha’
. QUE Paulo Roberto (filho da declarante) estava no local e acionou a polícia.
QUE os militares chegaram no local e flagraram EDSONCRE tentando entrar pelo telhado
[...] QUE afirma que EDSONCRE possui arma de fogo [...]”. (Esfera Policial)

“
QUE
ele continua me perseguindo; QUE ele me mandava mensagem de vários telefones diferentes, falando que ia me matar, que se eu não voltasse pra ele eu não ia ficar com ninguém
[...] tanto que eu fiz um papel pra vida; QUE eu não consegui a medida protetiva porque eu precisava ter prova e eu não tinha nada; QUE ele foi na frente da escola da minha filha, me ameaçou, aí eu corri aqui no Ministério Público, pedi a medida protetiva [...] QUE eu já tive medida protetiva contra ele, várias, mas com o tempo acabou [...]
QUE mesmo com as medidas protetivas ele continuou me perseguindo
, tanto que eu tive que sair do comércio, eu sou vendedora, eu não estou mais vendendo, eu não entro mais em comércio, eu fico dentro de casa, não saio mais; QUE ele me seguia, tanto na escola da minha filha, tem fotos dele, eu tenho aqui como provar;
QUE ele ficava no bar na frente da minha casa, mandava recado; QUE eu tive apenas um relacionamento após ele, que eu assumi a um mês,
aí foi a hora que ele foi lá na minha casa, ele desligou o relógio, meu filho está aí, eu com uma criança de oito anos, pequenininha, dormindo, uma e pouco, nós tínhamos o aniversário do meu irmão que ia ser fora; QUE de madrugada, uma e pouco, nós ouvimos o barulho do portão, alguém tentando forçar o portão; QUE nós levamos um susto; QUE meu namorado estava em casa, meu filho e a minha pequena de oito anos; QUE eu falei ‘Gente, estão invadindo a casa, estão invadindo a casa’, quando eu acendi a luz, era ele (se referindo ao apelante) na porta, ele já estava quebrando, aí ele já começou a gritar ‘Abre, abre’, aí ele quebrou o portão de madeira; QUE ele quebrou o portão de madeira, a polícia foi lá tirar foto; QUE o meu telhado é daquela telha encaixada antiga, ele desligou o meu relógio, subiu, pra poder entrar pelo buraco
[...]
QUE a minha filha de oito anos não pode ouvir um barulho, fica com a mão no coração, tem pânico; QUE ele não danificou o relógio, ele desligou o relógio pra poder pular no escuro; QUE ele quebrou o portão
[...]
QUE os policia
is
pegaram ele no ato, inclusive ele estava com uma faca
eu não vi, o policial que viu; QUE ele jogou a faca; QUE no outro dia, o moço que foi tirar a foto, da polícia, que eu não entendo bem, achou a faca, pegou a faca para perícia
[...] QUE não tive mais paz; QUE ele incomoda também os meus familiares; QUE eu achei que ia acabar né, não achei que ia chegar ao ponto dele ir na minha porta; QUE ele me xingou de ‘puta’, piranha’ [...] QUE me perseguia no meu trabalho [...]”. (Esfera Judicial).

Ouvido o informante Paulo Roberto, filho da vítima, na esfera judicial (id. 12048803), confirmou os fatos narrados por sua genitora.

Dessa forma, muito embora a defesa alegue que houve quebra da cadeia de custódia, por ausência de preservação do local, e que por tal razão o laudo pericial seria uma prova frágil e insuficiente para embasar uma condenação penal conforme demonstrado, tal documento não foi o único meio de prova utilizado, sendo que a prova testemunhal (oitivas da vítima e do seu filho), revelou-se coerente e harmônica, confirmando a autoria e o dano causado pelo apelante.

Nessa perspectiva, sabe-se que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...) 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas plenas e a palavra da vítima apta a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o Juiz
a quo
fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deve ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 163,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, ‘f’, ambos do Código Penal.

Prosseguindo, pugna a defesa pela fixação das penas-bases dos crimes previstos no artigo 150, § 1°, artigo 147-A, § 1°, inciso II, e artigo 163,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, ‘f’, todos do Código penal, no mínimo legal.

Para tanto, concentra seus argumentos visando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, alegando ausência de fundamentação e utilização de elementos genéricos e intrínsecos aos próprios tipos penais.

Pois bem. Quanto aos antecedentes, o magistrado utilizou a seguinte argumentação:

“
[...]
antecedentes:

é portador de maus antecedentes. Em observância a certidão de pág. 55 do ID 49887101, percebe-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado nos processos de nº 0004091-72.2021.8.08.0011 e nº 0002907-18.2020.8.08.0011. Ambos, nas circunstâncias da Lei 11.340/06. No SEEU, tais processos estão unificados sob o nº 2000094-42.2024.8.08.0011.
Utilizarei o processo de nº 0002907-18.2020.8.08.0011 para elevar a pena além do mínimo legal.

Circunstância negativa
[...
]
”
.

No ponto, a defesa alega que o magistrado utilizou o mesmo argumento na segunda fase para considerar o apelante também como reincidente, o que resultaria no indesejado
bis in idem
.

Entretanto, diferentemente do que aduz a defesa, na segunda fase da dosimetria o magistrado assim consignou:

“
[...]
Presente a agravante da reincidência. Em observância a certidão de pág. 55 do ID 49887101, percebe-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado nos processos de nº 0004091-72.2021.8.08.0011 e nº 0002907-18.2020.8.08.0011. Ambos, nas circunstâncias da Lei 11.340/06. No SEEU, tais processos estão unificados sob o nº 2000094-42.2024.8.08.0011.
Utilizarei o processo de nº 0004091-72.2021.8.08.0011 para agravar.

[...]”
.

Firme em tal premissa, vê-se que o magistrado sentenciante utilizou processos distintos em cada uma das fases da dosimetria, desvalorando os antecedentes e reconhecendo a agravante da reincidência, não havendo se falar, portanto, na ocorrência de
bis in idem
.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5.
Não há
bis in idem
na consideração de maus antecedentes e reincidência, quando baseados em fatos distintos, cujas condenações se deram em processos diferentes.
6. Consoante entendimento da Terceira Seção, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, diante do depoimento da vítima e da filmagem. 7. O regime inicial fechado é justificado pela pena superior a 8 anos e pela reincidência. IV. ORDEM NÃO CONHECIDA. (STJ; HC 806.889; Proc. 2023/0070898-1; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024).

Em relação às circunstâncias do crime, tal vetor foi negativado sob o argumento de que: “
os fatos foram praticados de madrugada, tendo o réu ainda desligado a energia da casa da vítima, o que causou enorme transtorno para o núcleo familiar da mesma, conforme apurado nos depoimentos durante a audiência de instrução e julgamento
(ID 53415834).
Circunstância negativa
[...]”.

Ou seja, como visto, a fundamentação revelou-se idônea e não intrínseca aos tipos penais dos crimes perpetrados pelo apelante, uma vez que além da prática do crime ter ocorrido durante a madrugada,
o recorrente desligou o relógio de luz da residência da vítima, fato este que gerou pânico na vítima e em seus familiares.

Dessa forma, devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, por consequência, as penas-bases devem ser mantidas nos patamares estabelecidos na r. sentença impugnada.

Por fim, a defesa pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ocorre que, o apelante é reincidente e, conforme demonstrado alhures, há circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor, fundamento apto a autorizar a fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, ambos do Código Penal.

Nesse sentido:

3.
O Tribunal de origem justificou a imposição do regime fechado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do paciente, o que atende aos requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. A gravidade concreta do crime e a habitualidade delitiva do réu justificam o regime mais severo, afastando a aplicação da Súmula 269/STJ, que só admite regime mais brando em casos de reincidentes com circunstâncias judiciais favoráveis. [...] (HC n. 882.971/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

[...] 5.
O regime inicial fechado foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência do paciente, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime
. [...] (AgRg no HC n. 945.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).

[...] 3.
A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Dessa forma, considerando o
quantum
das penas fixadas, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais negativas, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)